Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-69.1989.8.11.0032
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000009-69.1989.8.11.0032

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relatora:
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FREDEVINDO MARCHIORI - CPF: 006.911.609-10 (APELANTE), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), MOEMA VIANA REGINATO MENDES - CPF: 002.366.351-07 (ADVOGADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), ADYR SEBASTIAO FERREIRA - CPF: 115.245.379-34 (ADVOGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), OLAVO JOSE DE SILVA - CPF: 027.378.411-00 (APELADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), PEDRO VICENTE LEON - CPF: 637.795.368-20 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 046.174.041-98 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA - CPF: 766.984.401-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (APELANTE), ESPÓLIO DE OLAVO JOSÉ DE SILVA (APELADO), IRIA REGINA MARCHIORI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARLINDO JOSÉ DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (APELADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), DARCI DETUMIM BUENO - CPF: 488.783.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLAVO JOSÉ DE SILVA (APELANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (APELANTE), ADYR SEBASTIAO FERREIRA - CPF: 115.245.379-34 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (APELADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E, NA PARTE CONHECIDA, DEU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA GARANTIR A POSSE NA ÁREA INTEGRAL DA CONTENDA – PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIRO QUE ALMEJA A POSSE DO IMÓVEL PARA SI – INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SIMPLES OU LITISCONSORCIAL – TESE QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDA EM OPOSIÇÃO – INGRESSO INDEFERIDO – QUESTÃO RELACIONADA À VENDA DO IMÓVEL – TEMA QUE EXIGE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO
.

1- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o Autor/Apelante trouxe elementos suficientes para comprovar a posse sobre a área total do imóvel, o esbulho, sua data e a perda da posse, motivo pelo qual a sentença
a quo
que acolheu parcialmente o pedido foi reformada para abranger tanto a área registrada em nome do Autor/Apelante, quanto àquela que exercia somente a posse até o esbulho praticado pelo Requerido/Apelado.

2- A assistência, seja ela simples ou litisconsorcial, pressupõe a convergência de interesses entre assistente e assistido, a fim de que atinja determinado resultado, motivo pelo qual é contraditório aceitar que o assistente defenda interesses completamente destoantes dos do assistido e vice-versa. Na hipótese o terceiro requereu seu ingresso na lide objetivando a defesa de suposta aquisição dos direitos sobre o imóvel objeto lide. Isso significa que deveria ter ajuizado a demanda autônoma - Oposição, pois o caso não pode ser visto como mera assistência litisconsorcial, especialmente diante do aspecto controvertido do direito vindicado.

3- No que concerne a veracidade ou não da venda do imóvel pelo Autor/Apelante durante o trâmite do processo e, posterior venda do bem por aquele que supostamente adquiriu o imóvel para outra pessoa, o tema não pode ser analisado nesta demanda, que se limita à prova de posse do Autor, prática de esbulho pelo Réu, data do esbulho e a perda da posse pelo Requerente.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO OSMAR PIZZATTO, OAB/MT 11094/O:

Senhor Presidente,

Antes de iniciar o julgamento quero fazer só uma questão de ordem.

Há uma manifestação nos autos sobre arguições de matérias de ordem pública, não sei, talvez seria o caso retirar de pauta para manifestação da questão de ordem.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Qual seria a questão de ordem, Doutor?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO OSMAR PIZZATTO, OAB/MT 11094/O:

Há uma petição nos autos, mas não foi analisada, foi conclusa, mas foi marcado o julgamento.

Nessa petição estou argumentando, excelência, três matérias principais, que não foram matérias arguidas nas contrarrazões, estou argumentando matéria de ordem pública que podem ser arguidas em qualquer fase, em qualquer grau de jurisdição.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

O senhor fala pelo apelante?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO OSMAR PIZZATTO, OAB/MT 11094/O:

Senhor Presidente,

Represento o Espólio de
Fredevindo

Marchiori
.

Neste caso específico, para justificar o motivo da minha habilitação nos autos, eu teria que entrar na minha sustentação oral.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA IRIA REGINA MARCHIORI, OAB/PR 12239-A:

Boa Tarde, Senhor Presidente.

Desculpe, Doutor Diego
Pizzatto
, mas o senhor não fala em nome do Espólio de
Fredevindo

Marchiori
.

O senhor fala em nome de Manoel dos Santos, que é terceiro intruso neste processo, que quer por todas as formas, através de fraude, desculpe a sua tese, substituir.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Doutor Diego Osmar,

Se o doutor fala em nome de terceiro, Vossa Excelência não é parte no processo.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA IRIA REGINA MARCHIORI, OAB/PR 12239-A:

Excelência, a sentença reconheceu a ilegitimidade de Manoel dos Santos. Ele adquiriu essa propriedade, está na posse da propriedade.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Vossa Excelência apelou dessa sentença que reconheceu a ilegitimidade?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO OSMAR PIZZATTO, OAB/MT 11094/O:

Ele solicitou a habilitação nos autos e foi deferida.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Não apelou, porque favorece ao Manoel dos Santos, mas essa petição não impede o julgamento deste recurso.

Dessa forma, indefiro o pedido de adiamento ou retirada de pauta.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Doutor Diego Osmar,

Se Vossa Excelência não recorreu, não há como fazer sustentação oral.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO OSMAR PIZZATTO, OAB/MT 11094/O:

Senhor Presidente,

A sentença foi favorável ao espólio. Ocorre que Manoel dos Santos, que é o adquirente da fazenda, estava na posse, teve seu esbulho na posse.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente, toda essa matéria está resolvida em meu voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de
Fredevindo

Marchiori
, representado pela inventariante
Iria Regina
Marchiori
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de Olavo José da Silva, atualmente
Espólio de Olavo José da Silva.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Juiz
a quo
reconheceu como provada a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse de parte do imóvel, precisamente da área escriturada com 2.249,25 ha e, assim,
“confirmou a liminar outrora deferida, que reintegrou o autor, representado pelo adquirente Darci
Detumin
Bueno, na área de 2.249,25ha”
.

No que tange à parte que não é registrada e que o Espólio Apelante alegou que também exerce posse, o Julgador firmou convicção de que o Requerente/Recorrente não logrou êxito em precisar a exata delimitação da área esbulhada, ou a prova efetiva do esbulho, sua data e a perda da posse.

Quanto ao pedido de Manoel dos Santos, que foi considerado adquirente e atual possuidor do imóvel pelo Julgador
a quo
, foi indeferido porque
“operou-se a preclusão do pedido de expedição de novo mandado de reintegração da área remanescente, não havendo mais espaço para, depois de passados mais de 10 (dez) anos do cumprimento da liminar, o atual possuidor do imóvel alegar ausência de cumprimento integral da liminar”
, bem como porque tanto Manoel dos Santos quanto o Espólio de
Fredevindo

Marchiori
indicam como novos invasores pessoas estranhos à lide.

Portanto, conforme exposto, os pedidos formulados pelo Espólio de
Fredevindo

Marchiori
foram parcialmente acolhidos
“para confirmar a liminar deferida às fls. 103/104, que reintegrou o autor, representado pelo adquirente Darci
Detumin
Bueno, na área de 2.249,25ha da Fazenda Lages”
.

Nas razões recursais, o Apelante argumenta que, diferente do que consta na sentença, a posse reconhecida e declarada pela decisão liminar, e que foi confirmada pelo Juiz
a quo
, é de 4.986.7000,78 ha.

Aduz que a decisão que deferiu a liminar possessória da área com 4.986.7000,78 ha foi confirmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 80.923/2008.

Assim, sustenta equívoco na sentença, pois embora tenha ratificado a decisão que concedeu a liminar possessória, acabou por reduzir a área que lhe fora garantida.

Afirma que o vício formal constante do mandado judicial não pode modificar nem restringir a própria decisão, muito menos servir de base ou fundamento para a sentença restringir decisão liminar irrecorrível.

Sustenta que há erro formal no instrumento de mandado e que esse fato se deu porque ao confeccioná-lo, a Secretaria, equivocadamente, se apegou aos dados constantes no registro da área matriculada, ou seja, aos exatos 2.249,25 ha.

Ressalta que foi de fato e de direito reintegrado, desde 2009, na totalidade da área da Fazenda Lages, isso é, nos seus 4.986,7000,78 ha, e na qual exerce a posse até os dias de hoje.

Assim, requer o provimento do Recurso, com a reforma da sentença para que se respeite a decisão liminar antecipatória de mérito transitada em julgado, conforme a coisa julgada que gerou preclusão
pro
judicato
, mantendo-o na posse da área de 4.986.7000,78 ha.

O Apelante também se insurge quanto à qualidade de Darci
Detumim
Bueno.

Sustenta que na data do cumprimento do mandado de reintegração de posse, Darci
Detumim
Bueno representou o próprio Espólio porque intencionava adquirir o imóvel e, dessa forma, atuou como mero representante do Apelante para aquele ato em específico.

Ressalta que Darci
Detumim
Bueno estava presente na data do cumprimento do mandado e foi reintegrado na posse da integralidade da Fazenda Lages (4.986.700,78 ha) em nome do Espólio; todavia, o contrato de promessa de compra e venda não se formalizou, pois foi rescindido consensualmente, conforme comprovado por meio do distrato carreado para os autos.

Assevera que, naquele momento, Darci
Detumim
Bueno era apenas fâmulo da posse e que sua qualidade não pode ser transmudada para possuidor; de conseguinte, é de se reconhecer que Darci
Detumim
Bueno jamais poderia ter vendido o imóvel para Manoel dos Santos.

Com esse argumento, requer a reforma da sentença para que seja substituído o nome de Darci
Detumim
Bueno pelo nome de Iria Regina
Marchiori
, quem detém a representação legal do Espólio, conforme decreto judicial de nomeação de inventariante.

Insiste que “essa falha” na linguagem sentencial deve ser corrigida com o provimento da Apelação.

No que concerne a Manoel dos Santos, o Apelante alega que é terceiro de má-fé e que, caso tivesse interesse jurídico demonstrável, teria oferecido Oposição.

Argumenta que não pode ser admitido no processo, pois sua ilegitimidade é absoluta.

Ressalta que, se Manoel dos Santos foi vítima de Darci
Detumim
Bueno, deve resolver o negócio mal feito com aquela pessoa, que não podia vender o que não é seu, e não com o Espólio Apelante.

Pede, portanto, que seja determinada a imediata exclusão de Manoel dos Santos do processo, impedindo-o de manifestar nos autos, por ser totalmente estranho à relação processual.

Contrarrazões de Manoel dos Santos na Pág. 276 do Id. 103134960, em que rechaça os fundamentos do Recurso; requer a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, tendo em vista que a inventariante/procuradora, Iria Regina
Marchiori
procedeu à confecção, como advogada, do Recurso de Apelação, pugna que seja intimada a OAB/PR pela conduta que fere mortalmente o Estatuto da Advocacia, bem como seja instaurada investigação criminal para apurar possível fraude processual.

Depois de apresentadas as Contrarrazões, Manoel dos Santos juntou nova petição em que requereu autorização para atuar como parte interessada no processo; bem como para que seja determinado ao Cartório a mudança da propriedade do imóvel para que ele (Manoel dos Santos) passe a constar como legítimo e único proprietário do bem; e determinada expedição de novo mandado liminar de reintegração de posse para retomada de 3.905,06348 ha ocupados irregularmente por posseiros invasores.

Ultrapassado o pedido anterior, requereu a reintegração do restante da área até chegar em 2.249,25 ha, já que, segundo aduziu, naquele momento ocupava extensão total de 1.200,0000 ha.

O Espólio de
Fredevindo

Marchiori
, por sua vez, requereu a juntada da Queixa Crime promovida para apuração criminal dos fatos noticiados neste processo, juntamente com a prova grafotécnica realizada da falsidade da assinatura constante no contrato de compra e venda da Fazenda Lage carreada para os autos por Manoel dos Santos.

Na sequência, foram juntadas mais duas petições de Manoel dos Santos requerendo a imediata reintegração de pose para retomada de 3.905,06348 hectares.

Conforme se extrai do Id. 106086481, o pedido foi indeferido. A decisão foi confirmada por esta Câmara, em julgamento unânime, proferido em 16/02/2022 (Id. 118470953).

Manoel dos Santos interpôs Recurso Especial, que teve seu seguimento obstado, diante da sua intempestividade (Id. 128030175).

A decisão da Vice-Presidência deste Tribunal transitou em julgado em 10/06/2022.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA IRIA REGINA MARCHIORI, OAB/PR 12239-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, em 08/12/1989,
Fredevindo

Marchiori
,
atualmente Espólio de
Fredevindo

Marchiori
, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de Valdemar de Tal, ao argumento de que é proprietário e possuidor de imóvel denominado Fazenda Lages, situado no Município de Rosário Oeste; contudo, em 14/11/1989, o Requerido adentrou a propriedade sem autorização com a intenção
“de se apossar de alguns alqueires”
e lá se mantinha até o ajuizamento da demanda.

Alegou que pretendia ser
“reintegrado na posse daquela parte do bem ocupada indevidamente pelo réu.”

Formulou pedido liminar e, no mérito, a procedência do pedido, reintegrando-o definitivamente na posse da área de terras.

Conforme as Escrituras Públicas de Compra e Venda juntadas com a petição inicial em 16/10/1989, o Autor da demanda possessória adquiriu dois imóveis. O primeiro de Antônio
Guzzela
Neto e sua esposa, com área total de 1.499,50 hectares, denominado “Lage”, objeto da Escritura Pública lavrada às fls. 187v/188 do Livro n.º 14, do CRI de Rosário Oeste, e o segundo de Euclides Ivani
Peline
e sua esposa, com área de 749 hectares e 7.500 metros quadrados, denominada “Lage” Água Boa, correspondente a 25% do imóvel rural com área de 2.999 hectares, por meio da Escritura Pública lavrada às fls. 188v/189 do Livro n.º 14, do CRI de Rosário Oeste.

Ou seja, adquiriu no total, 2.249,25 hectares de terras situada no lugar denominado Lage, registrado sob a matrícula 1460, do CRI da Comarca de Rosário Oeste.

Em 07/07/1990, foi juntado aos autos a certidão de citação do Requerido Valdemar Pereira da Silva e, em 29/08/1990, foi realizada a audiência de Justificação, que foi sobrestada diante do pedido das partes.

Os autos noticiam a apresentação de Oposição por Olavo José da Silva.

Na audiência de Justificação, ocorrida em março de 1993, a advogada do Autor aceitou a Oposição apresentada por Olavo José da Silva como nomeação a autoria; assim, este último (Olavo José da Silva) passou a integrar o polo passivo da demanda, excluindo-se Valdemar Pereira da Silva; diante da concordância de Olavo José da Silva, a Oposição foi extinta e determinada a retificação da autuação deste processo, fazendo constar Olavo José da Silva,
como Requerido
.

Nova audiência de Justificação realizada em 03/09/1993, que contou com a presença do Requerido e seu advogado e em que foi colhido o depoimento do Autor e inquiridas as testemunhas por ele arroladas.

Na sequência, o Autor juntou aos autos o Contrato de Compra e Venda dos imóveis, datados de 1985 para comprovar a aquisição total da área (matriculada mais a que exerce somente posse).

Em 14/12/1993, foi deferida a liminar possessória em favor do Autor, determinando a sua reintegração
na integralidade do imóvel, pois durante o transcurso do processo acabou sendo desapossado de toda a área de terras
; contudo, de acordo com a Certidão do Oficial de Justiça, datada de 28/02/1994, o mandado não foi cumprido, porque o Juiz suspendeu o cumprimento da liminar (Pág. 83, Id. 103134954).

O Autor Frederico
Marchiori
faleceu em 16/11/1993 e, em fevereiro de 1994, foi substituído por seu Espólio, representado pela Inventariante Iria Regina
Marchiori
.

Tendo em vista que até aquele momento o Requerido Olavo José da Silva não havia sido citado, o Espólio
promoveu a emenda da petição inicial, para constar área de 2.249,25 hectares do qual tem prova do domínio e exercia a posse, além de 2.737,5308 hectares, da qual só detinha a posse, até que foi esbulhada
.

Na Pág. 32, do Id. 103134955, há notícia de que houve oposição de Embargos de Terceiro por
Marcela
Bernardina
da Silva
(esposa de Olavo José da Silva), que foi encaminhado para esta Corte de Justiça, em 20/06/1996. Na sequência, petição do Espólio Autor requerendo a expedição do mandado liminar de reintegração de posse, em virtude da improcedência dos pedidos formulados nos Embargos de Terceiro e, diante da certidão de que o Recurso de Apelação interposto naquela Ação foi desprovido, em 28/05/1997 foi determinado o imediato cumprimento da liminar possessória.

Olavo José da Silva ingressou Embargos à Retenção de Benfeitorias (n.º 147/97), que foi liminarmente rejeitado e julgado extinto sem resolução do mérito.

Posteriormente, foi certificada a oposição dos Embargos de Terceiro n.º 151/1997, pela empresa Real & Silva Ltda.

Em 10/09/1997, o Oficial de Justiça certificou o não cumprimento do mandado
reintegratório
porque os Srs.
Odenel
Real da Silva e Arlindo José da Silva não aceitaram retirar os bens da fazenda (gados, maquinários, implementos agrícolas, e outros semoventes), bem como porque o reforço policial não esteve presente.

O andamento processual foi suspenso em virtude dos Embargos de Terceiro n.º 151/1997, oposto pela empresa Real & Silva Ltda., cujos sócios são filhos de Olavo José da Silva que, em dezembro de 2001, foi julgado extinto sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva, com a condenação daquela empresa Embargante ao pagamento de multa por má-fé e indenização por eventual prejuízo causado ao Espólio.

Conforme certificado nos autos, o Recurso de Apelação interposto naqueles Embargos n.º 151/1997, foi desprovido.

Somente em janeiro 2005, Olavo José da Silva manifestou nos autos, alegando que o Autor jamais exerceu posse sobre a área e que promoveu ação possessória com base em título dominial, além de informar que o imóvel foi alienado pelo Autor,
em 1998
, para Roberto Arruda
Zarate
Lopes que, por sua fez o ofereceu em garantia hipotecária à empresa Fertilizantes Mitsui S.A. Indústria e Comércio, a qual penhorou o bem nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n.º 9480/99; concluindo, ao final da petição, que o Autor perdeu a legitimidade para prosseguir no feito.

Para comprovar o alegado, além de cópia das matrículas do imóvel, juntou aos autos Certidão de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, lavrada no 2.º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Rosário Oeste, onde consta que, em
03/09/1998
, compareceram naquela Serventia o Autor
Fredevindo

Marchiori
e sua esposa e venderam o imóvel para Roberto Arruda
Zarate
Lopes.

Instado a se manifestar, o Espólio, além de relembrar que
o Autor foi a óbito em 16/11/1993
, informou que a Juíza da 21.ª Vara de Curitiba-PR, por onde tramitava o inventário do
de cujus
enviou ofício à Titular do Cartório do 2.º Ofício de Registros Civis, Pessoas Jurídicas, Protesto e Tabelionato da Comarca de Rosário Oeste que, em resposta, dentre outras informações, esclareceu que aquela Serventia foi
alvo de incêndio criminoso
em 11/11/2004, que destruiu vários livros e arquivo.

A Juíza determinou o cumprimento da liminar possessória e, em
sequência
, Olavo José da Silva requereu a reconsideração do
decisum
, e o sobrestamento da medida, com sua revogação, ao argumento de que o direito precluiu.

Posteriormente, informou a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento e requereu a juntada do comprovante.

Diante do deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado por Olavo José da Silva no RAI n.º 80.923/2008, a Julgadora singular sobrestou o cumprimento da medida liminar.

O Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido, à unanimidade, pela Quarta Câmara Cível, em 29/09/2008 e, em 26/01/2009, os Embargos de Declaração opostos por Olavo José da Silva foram rejeitados.

Assim, em junho de 2009, a Julgadora determinou o desentranhamento do mandado para o imediato cumprimento.

Somente em 08/07/2009, o Espólio foi reintegrado na posse do imóvel
, conforme se observa da pág. 33, do Id. 103134957.

Em 21/06/2010 foi decretada a revelia do Requerido e determinada a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir.

Após a oitiva de testemunhas do Espólio por meio de Carta Precatória (audiência realizada em 08/10/2012 – Pág. 31, Id. 103134958), em 27/05/2014 o advogado de Olavo José da Silva requereu a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, em razão do seu óbito. O pedido foi apreciado em 05/10/2015 e deferido, data em que o Juiz solicitou informações ao Juízo da Comarca de Nobres quanto à existência ou não de nomeação de inventariante do espólio de José Olavo da Silva, em dois processos de inventário – Código 45176 proposto por Arlindo José da Silva, e Código 45285 manejado por Marcela
Bernadina
da Silva.

Em 2016 o Espólio noticiou a invasão de imóveis por outras pessoas e pediu o desentranhamento do mandado para que fosse cumprido também contra os novos invasores.

Até 03/04/2018 o Juízo da Comarca de Nobres não havia encaminhado resposta ao Ofício e, em 18/06/2018, Arlindo José da Silva juntou o Termo de Compromisso da Ação de Inventário Código 45176 e solicitou sua habilitação nos autos, com a retificação do polo passivo.

Petição de Marcela
Bernadina
da Silva em que requereu a juntada de procuração e carga dos autos.

Em 27/02/2019, Manoel dos Santos protocolou petição alegando que, em 10/11/2009,
Darci
Detumim
Bueno
adquiriu direito sobre o imóvel objeto desta lide e que ele, Manoel dos Santos, por sua vez, comprou a totalidade do imóvel de Darci
Detumim
em 2018.

Alegou que embora a liminar possessória tenha englobado todo o imóvel (4.986.700,78 ha), o mandado foi cumprido em apenas 2.249,25 ha.

Requereu seu ingresso no feito como parte interessada, e pediu o cumprimento integral da medida liminar já deferida, ou seja, a reintegração em 3.905,06348 ha.

Com a petição, dentre outros documentos, juntou o Instrumento de Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado entre o Espólio de
Fredevindo

Marchiori
e Darci
Detumim
Bueno, datado de 10/11/2008; e o Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse entabulado entre ele (Manoel dos Santos) e Darci
Detumim
Bueno em 31/10/2018.

A partir de então, a disputa transmudou e passou a ser entre Manoel dos Santos e o Espólio de
Fredevindo

Marchiori
.

Em defesa, o Espólio de
Frevevindo

Marchiori
alegou que, no final de 2008, sua advogada
Aldorena
T. Viana
Reginato
apresentou Darci
Detumim
Bueno à inventariante Iria Regina
Marchiori
, porque Darci
Detumim
tinha interesse em adquirir a totalidade da Fazenda Lage. Assim, firmaram o compromisso particular de compra e venda em novembro de 2008; todavia, ao verificar que o pretenso comprador não apresentava situação financeira suficiente para adquirir o imóvel, um mês depois, precisamente em 14/12/2008, formalizaram expressamente o distrato do compromisso assumido entre eles. Entretanto, diante da necessidade de alguém para cuidar do imóvel em nome do Espólio e, acreditando que Darci
Detumim
Bueno era pessoa de boa índole, já que foi apresentado pela advogada que representava o Espólio, em 15/12/2008, a inventariante firmou contrato de prestação de serviços para que Darci
Detumim
cuidasse do imóvel e evitasse a invasão de intrusos na área; todavia, decorridos 15 (quinze) dias, ele (Darci
Detumim
Bueno) informou que não tinha mais interesse no serviço e, por esse motivo, as partes formalizaram o distrato do contrato de prestação de serviços.

De acordo com o Espólio de
Fredevindo

Marchiori
, como ainda precisava de uma pessoa para tomar conta do imóvel, firmou contrato de prestação de serviços com Sílvio
Reginato
, marido da advogada
Aldorena
T. Viana
Reginato
.

Assim, alegou que Manoel dos Santos não poderia adquirir de Darci
Detumim
Bueno direitos que este segundo jamais teve.

Além de outros documentos, juntou aos autos o Instrumento de Rescisão Contratual firmado entre a inventariante Iria Regina
Marchiori
e Darci
Detumim
Bueno, datado de 14/12/2008; o Instrumento de Contrato de Prestação Autônoma de Serviços, também firmado entre a inventariante e Darci
Detumim
, em 15/12/2008, o Instrumento de Rescisão Contratual daquele Pacto de Prestação Autônoma de Serviços, de 30/12/2008, e o Contrato de Prestação de Serviços firmado com o marido da advogada
Aldorena
T. Viana
Reginato
, Silvio
Reginato
, firmado em 03/05/2010.

Na sentença, o Juiz acolheu o pedido de habilitação dos inventariantes dos Espólios de
Fredevindo

Marchiori
e Olavo José da Silva.

No mérito, reconheceu como provada a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse de parte do imóvel, precisamente da área escriturada com 2.249,2500 ha e, assim,
“confirmou a liminar outrora deferida, que reintegrou o autor, representado pelo adquirente Darci
Detumin
Bueno, na área de 2.249,25ha”
.

No que tange à parte que não é registrada e que o Espólio alegou que também exerce posse, o Julgador firmou convicção de que o Espólio Autor não logrou êxito em precisar a exata delimitação da área esbulhada, ou a prova efetiva do esbulho, sua data e a perda da posse.

Quanto ao pedido de Manoel dos Santos, que foi considerado adquirente e atual possuidor do imóvel pelo Julgador
a quo
, foi indeferido porque
“operou-se a preclusão do pedido de expedição de novo mandado de reintegração da área remanescente, não havendo mais espaço para, depois de passados mais de 10 (dez) anos do cumprimento da liminar, o atual possuidor do imóvel alegar ausência de cumprimento integral da liminar”
, bem como porque tanto Manoel dos Santos quanto o Espólio de
Fredevindo

Marchiori
indicam novos invasores estranhos à lide.

Portanto, os pedidos formulados pelo Espólio de
Fredevindo

Marchiori
foram parcialmente acolhidos
“para confirmar a liminar deferida às fls. 103/104, que reintegrou o autor, representado pelo adquirente Darci
Detumin
Bueno, na área de 2.249,25ha da Fazenda Lages”
.

Inconformado, o Espólio de
Fredevindo

Marchiori
interpôs este Recurso de Apelação.

Argumenta que, diferente do que consta na sentença, a posse reconhecida e declarada pela decisão liminar, e que foi confirmada pelo Juiz
a quo
, é de 4.986.7000,78 ha.

Argumenta que a decisão que deferiu a liminar possessória e que abrangeu a área de 4.986.7000,78 ha foi confirmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 80923/2008.

Assim, sustenta equívoco na sentença, pois embora tenha ratificado a decisão que concedeu a liminar possessória, acabou por reduzir a área que lhe fora garantida a posse.

Afirma que o vício formal constante do mandado judicial indicando área inferior ao expressamente determinado na decisão liminar não pode modificar nem restringir a própria decisão, muito menos servir de base ou fundamento para a sentença restringir decisão liminar irrecorrível.

Sustenta que há erro formal no instrumento do mandado e que esse fato se deu porque ao confeccioná-lo, a Secretaria, equivocadamente, se apegou aos dados constantes no registro da área matriculada do bem, aos exatos 2.249,25 ha.

Ressalta que, desde 2009, exerce posse da totalidade da área da Fazenda Lages (4.986,7000,78
ha
).

Assim, requer o provimento do Recurso, com a reforma da sentença para que se respeite a decisão liminar antecipatória de mérito transitada em julgado, conforme a coisa julgada que gerou preclusão
pro
judicato
, mantendo o Espólio na posse da área de 4.986.7000,78 ha.

Tais argumentos não prosperam, pois é cediço que o prisma jurídico quando da análise de um pedido liminar e a convicção formada depois de instruído o feito, são diversos.

Em outras palavras, o deferimento ou não de um pedido
in limine
está restrito única e exclusivamente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, em âmbito de cognição sumária, o que é totalmente diverso do juízo firmado depois da instrução do processo.

Logo, não há qualquer norma que imponha ao Julgador, quando profere a sentença, que mantenha a decisão liminar antecipatória, ainda que tenha sido confirmada pelo Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, pois decisões liminares não representam pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, tanto que podem ser alteradas e/ou revogadas a qualquer tempo.

Nessa esteira, ainda que a decisão liminar tenha reintegrado o Autor/Apelante na área total do imóvel, englobando tanto a parte que é registrada quanto o remanescente, não há qualquer óbice que o Julgador, ao proferir a sentença, tal qual aconteceu neste caso, firme convicção de que, no que tange à parte não albergada pela matrícula, o Autor não comprovou os requisitos do artigo 561, do CPC.

Por esse ângulo, a tese recursal não comporta acolhida. Todavia, depois de analisar minuciosamente o conjunto probatório, tenho que a sentença deve ser reformada porque o Espólio Recorrente logrou êxito em comprovar que Olavo José da Silva, de fato, esbulhou os 4.986.7000,78 ha.

Ao prestar depoimento em 1993,
Fredevindo

Marchiori
explicou que adquiriu o imóvel em 1985, data em que tomou posse do bem, contratou funcionário de nome Geraldo para cuidar da área e plantou 1.000 pés de banana e 20.000 pés de mandioca, bem como que seu funcionário construiu rancho; contudo, em 1989, seu funcionário informou que terceiras pessoas tinham comparecido na fazenda, informado que tinham adquirido o imóvel e que pagaram a importância aproximada de “quatro mil” para que deixasse o local.

Assim,
Fredevindo

Marchiori
, acompanhado do funcionário Geraldo e de
Helio

Closs
, dirigiram-se até a residência de Olavo José da Silva, que confirmou a suposta aquisição da área; todavia, o Autor lhe avisou que não pagasse o valor ainda devido porque ele (o Autor) era o real proprietário daquele imóvel e não tinha autorizado a venda.

Ainda, conforme o depoimento do Autor, o funcionário Geraldo retornou para a área; porém, poucos dias depois não quis continuar no local, o que levou o Requerente a contratar outro funcionário, mas que não ficou nem 10 (dez) dias, porque sofria pressão de Olavo José da Silva para deixar o local, bem como porque este último mandou um caminhão para transportar os pertences do funcionário e que,
“agindo dessa forma, o requerido tomou posse de toda a área impedindo que o depoente adentrasse até o local”.

Assim, explicou
“que embora o pedido inicial se referia a parte documentada de dois mil e poucas
has
, o depoente pleiteia também a área de posse também de dois mil e poucas
has
que faz parte da mesma fazenda e que o depoente não mais teve acesso a partir da ocupação do requerido”.

De igual modo, esclareceu que depois que Olavo José da Silva ocupou a área, não voltou mais no local,
“pois ficou temeroso em razão das ameaças feitas aos seus empregados”
.

A testemunha
Helio

Closs
, confirmou a versão dada pelo Autor da demanda.

Afirmou que
“Geraldo plantou na área a mando do requerente mil pés de banana e um mandiocal e criava para sustento próprio porcos e galinhas além de plantar pequenas roças de arroz, feijão e milho”
, bem como que depois que o funcionário Geraldo informou a tentativa de invasão, foram até a residência de Olavo José da Silva e, logo em seguida, o funcionário do Autor não quis continuar trabalhando e, imediatamente foi contratado outra pessoa, conhecido como “sócio” para cuidar da área; contudo,
“dias depois sócio apareceu na casa”
da testemunha
Helio

Closs

“falando que foi coagido a deixar a área e sua mudança foi feita a mando do senhor Olavo.”

A testemunha também afirmou
“que o seu
Fredevindo
quando soube que sócio teve que sair da fazenda registrou a queixa”
e
“entrou com uma ação judicial”
, bem como que
“quem ficou na área depois desta questão foi o pessoal do requerido.”

Júlio Francisco
Closs
, irmão de
Helio

Closs
, também foi ouvido como testemunha e confirmou que
“mais ou menos no ano de 1989 a 1990”
esteve na Fazenda juntamente com seu irmão e o Autor/Apelante,
“quando o caseiro Geraldo informou que esteve lá uma pessoa dizendo que tinha comprado a referida fazenda”
, que foram até a residência do Requerido e que
“dias depois o senhor Geraldo desocupou a fazenda”
e, por esse motivo
“o
Helio
arrumou outro caseiro morador de Chapada conhecido por sócio para cuidar da fazenda mas este não ficou nem dez dias”
porque logo chegou em Cuiabá dizendo que pessoas a mando do Requerido chegaram com um caminhão e fizeram sua mudança e que foi coagido, motivo pelo qual foi ajuizada a Ação possessória.

Todos esses fatos foram reafirmados na audiência realizada em 08/10/2012 por Hélio
Closs
e seu irmão
Julio
Francisco
Closs
. (Pág. 31/34 – Id. 103134958).

A testemunha Nilson dos Santos respondeu que na época dos fatos
“trabalhava na CEMAT, e conheceu o autor; e teve a oportunidade de visitar a fazenda”,
que
“era toda cercada e possuía pasto para alimentar reses; que posteriormente o autor disse”

“que sua fazenda havia sido invadida por posseiros; que esse fato deu-se logo após o depoente ter visitado a propriedade do autor”
e que o Requerente
“chegou a comentar posteriormente ao depoente que havia ingressado com uma ação de reintegração de posse em razão da invasão.”

Assim, no meu modo de ver está claro que o Autor/Apelante comprovou a sua posse; o esbulho praticado pelo Réu Olavo José da Silva, a data do esbulho; e a perda da posse, a teor do artigo 561 do CPC.

Aliás, sobre o esbulho, Joel Dias Figueira Júnior, ensina que:

Na linguagem comum, esbulhar significa privar alguém de alguma coisa, subtraindo-a, tolhendo-a, eliminando-a. A pretensão jurídica articulada pelo possuidor esbulhado é, inquestionavelmente, a restituição na posse do bem que lhe foi espoliado. Portanto, esbulho representa a perda, total ou parcial, do poder fáctico de ingerência
sócio-econômica
sobre um determinado bem da vida. O esbulho possessório é ato ilícito civil e penal (crime de usurpação previsto nos incisos I e II do art. 161 do CP), praticado por terceiro em detrimento da posse de outrem, que resulta no perdimento (absoluto ou relativo) do poder de fato, invertendo-se a titularidade da relação possessória, passando o esbulhador a ter injustamente (posse ilegítima) o uso e a disponibilidade econômica do bem respectivo. Em outras palavras, é ato eficiente capaz de impedir o possuidor de prosseguir na sua normal relação fáctico-potestativa, retirando o bem da esfera de seu poder e tornando-o disponível ao autor do esbulho ou a terceiros. Em suma, o esbulho é qualquer ato de molestamento que acarrete ao possuidor, injustamente, a perda da posse, correspondente à privação total ou parcial do poder de fato
sócio-econômico
de utilização e disponibilidade
. (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Novo Código Civil Comentado - coordenação de Ricardo Fiúza. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 1.079)

Ou seja, o esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse e para que fique caracterizado, não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o Autor/Recorrente comprovou que durante 03 (três) anos teve posse mansa e pacífica de 4.986.7000,78 ha, quando o Requerido/Apelado Olavo José da Silva investiu contra sua posse alegando ter adquirido a parte da área que é documentada.

O Autor/Requerente tentou impedir a investida; todavia, ainda assim Olavo José da Silva logrou êxito e, em 14/11/1989, retirou o funcionário do Autor da posse de terras, o que motivou o ajuizamento da demanda em dezembro daquele ano (1989).

Por medo, o Requerente não retornou no imóvel e Olavo José da Silva permaneceu na posse de toda a fazenda (4.986.7000,78 ha) até 2009, quando foi cumprido o mandado liminar em que, de forma equivocada, constou apenas os 2.249,25 ha pertencentes à matrícula 1460, do CRI da Comarca de Rosário Oeste.

Dessa forma, tendo sido comprovados os requisitos necessários para a reintegração de posse da área total, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

O pedido deve ser julgado procedente, para ratificar a decisão que concedeu a liminar e reintegrar o Autor/Recorrente na área total do imóvel (4.986.7000,78 ha), tal qual formulado na petição de emenda da inicial porque, de fato, o pedido engloba as duas áreas – a matriculada e a que o Autor/Apelante exercia posse até o esbulho praticado pelo Requerido/Apelado
.

O Apelante também se insurge quanto à qualidade de Darci
Detumim
Bueno.

Sustenta que na data do cumprimento do mandado de reintegração de posse, Darci
Detumim
Bueno representou o Espólio porque intencionava adquirir o imóvel e, dessa forma, atuou como mero representante do Apelante para aquele ato específico.

Ressalta que Darci
Detumim
Bueno tomou a posse em nome do Espólio, na integralidade da Fazenda Lages (4.986.700,78 ha); todavia, o contrato de promessa de compra e venda não se formalizou, pois foi rescindido consensualmente, conforme comprovado por meio do distrato carreado para os autos.

Assevera que, naquele momento, Darci
Detumim
Bueno era apenas fâmulo da posse e que sua qualidade não pode ser transmutada para possuidor e, de conseguinte, é de se reconhecer que Darci
Detumim
Bueno jamais poderia ter vendido e/ou cedido o imóvel desta lide para Manoel dos Santos.

Com esse argumento, requer a reforma da sentença para que fique substituído o nome de Darci
Detumim
Bueno pelo nome de Iria Regina
Marchiori
, quem detém a representação legal do Espolio, conforme decreto judicial de nomeação de inventariante.

Insiste que essa falha na linguagem sentencial deve ser corrigida com o provimento da Apelação.

Neste ponto, razão também assiste ao Recorrente.

A medida liminar possessória foi deferida em favor do Autor/Apelante, pois ele comprovou os requisitos necessários para a concessão. Assim, embora o Oficial de Justiça tenha certificado que efetuou
“a Reintegração da Autora representado pelo Sr. Darci
Detumim
Bueno na Posse do referido Imóvel”
e, mesmo considerando que a decisão que concedeu a antecipação da tutela possessória tenha sido ratificada, quem logrou êxito foi o Espólio de
Fredevindo

Marchiori
e não Darci
Detumim
Bueno.

O Espólio Autor é que comprovou a posse sobre o imóvel objeto da demanda e que essa posse foi esbulhada pelo Requerido Olavo José da Silva. Logo, deve ser extirpado da sentença o trecho que diz:
“para confirmar a liminar deferida às fls. 103/104, que reintegrou o autor, representado
pelo adquirente
Darci
Detumim
Bueno, na área de 2.249,25 ha da Fazenda Lages.”
(sem grifos no original)

Conforme já exposto, o pedido deve ser julgado procedente, para ratificar a decisão que concedeu a liminar e reintegrar o Autor/Recorrente na área total do imóvel (4.986.7000,78 ha), tal qual formulado na petição de emenda da inicial porque, de fato, o pedido engloba as duas áreas – a matriculada e a que o Autor/Apelante exercia posse até o esbulho praticado pelo Requerido/Apelado
.

No que concerne à validade e/ou nulidade da compra e venda do imóvel por Darci
Detumim
Bueno, o tema não pode ser analisado nesta demanda.

Darci
Detumim
Bueno,
ao que parece
, intencionou adquirir o imóvel; entretanto, as partes distrataram e ele foi contratado para tomar conta do imóvel, cuja prestação de serviço também não demorou muito tempo, mas estava presente no local quando do cumprimento da medida liminar.

Também,
ao que se vislumbra
, depois de 10 (dez) anos que a liminar tinha sido deferida em favor do Espólio e que a promessa de compra e venda já havia sido desfeita formalmente, alienou o bem que não lhe pertencia para Manoel dos Santos.

As expressões “ao que parece” e “ao que se vislumbra” são utilizadas neste voto propositadamente, porque Manoel dos Santos, por sua vez, pediu seu ingresso nos autos, alegando que adquiriu o imóvel de Darci
Detumim
Bueno, sustentou que os documentos de distrato de compra e venda e o contrato de prestação de serviço nunca foram apresentados anteriormente e que “foram fabricados” no intuito exclusivo de tumultuar o processo e tomar o imóvel dele (terceiro de boa-fé). Ou seja, a questão é controvertida e deve ser analisada em ação própria.

Quanto ao ingresso de Manoel dos Santos neste feito, a tese recursal também comporta acolhida.

Conforme se extrai dos argumentos expostos por ele (Manoel dos Santos), em verdade tem por objetivo a defesa de suposta aquisição dos direitos sobre o imóvel objeto da lide. Isso significa que deveria ter ajuizado a demanda autônoma - Oposição, pois o caso não pode ser visto como mera assistência litisconsorcial, especialmente diante do aspecto controvertido do direito vindicado.

A assistência, seja ela simples ou litisconsorcial, pressupõe a convergência de interesses entre assistente e assistido, a fim de que atinja determinado resultado, motivo pelo qual é contraditório aceitar que o assistente defenda interesses completamente destoantes dos do assistido e vice-versa.

Noutros termos:

O instituto da assistência visa, em última análise, a permitir a colaboração do assistido e não a criação de interesses divergentes entre aquele e o assistente, o que acabaria por implicar prejuízo ao andamento do processo no qual se busca intervir.
(TJ-DF 20120020169150 DF 0016971-74.2012.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 17/10/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
09/11/
2012 .
Pág.: 123).

Assim, não há como admitir o ingresso de Manoel dos Santos, do modo como formulado, porque uma relação jurídica processual estabelecida em que assistente e assistido têm interesses totalmente conflitantes, contrapostos e divergentes é impossível.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DOS RÉUS. INDEFERIMENTO. ALEGADO INTERESSE NO OBJETO LITIGIOSO.
NÃO OBSERVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AGRAVANTE E AS PARTES A QUE PRETENDE ASSISTIR.
ALEGADA POSSE EXCLUSIVA SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. INTERESSE ÚNICO E PARTICULAR DIVERSO DA TESE DEFENDIDA PELOS DEMANDADOS. AGRAVANTE QUE, EM VERDADE, VISA DISCUTIR O IMÓVEL CONTRA AMBOS OS LITIGANTES NESTA AÇÃO, MAS NÃO PRESTAR ASSISTÊNCIA A PARTE DEMANDADA
.
HIPÓTESE NÃO RELACIONADA COM ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. EQUÍVOCO NO PROCEDIMENTO ELEITO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00420846320218160000 Guarapuava 0042084-63.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ana Paula
Kaled
Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 14/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação:
15/03/2022
). (sem grifos no original)

Portanto, não há dúvida,
“a assistência litisconsorcial tem o desiderato de assegurar o resultado favorável para o assistido.”
(
AgRg
no
REsp
647.451/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 25/05/2006, p. 159).

Logo, atos praticados pelo assistente litisconsorcial que vão contra o assistido no que se refere ao próprio direito material, desqualificam-no como assistente e a controvérsia instaurada entre o Espólio Apelante e Manoel dos Santos deve ser resolvida em Ação própria e não neste feito, que mais uma vez registro: limita-se à prova da posse de
Fredevindo

Marchiori
, do esbulho praticado por Olavo José da Silva, da data do esbulho e da perda da posse pelo Autor/Apelante. Nada mais.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
, reformo parcialmente a sentença, julgo procedente o pedido, confirmo a medida liminar possessória deferida em 14/12/1993 pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, na época Juíza em Rosário Oeste, e concedo a reintegração definitiva da posse do imóvel denominado Fazenda Lages, com área de 4.986.700,78 ha ao Espólio Apelante.

Indefiro o pedido de ingresso de Manoel dos Santos na lide, pelas razões acima expostas e não conheço do tema relacionado à alegada aquisição ou nulidade de aquisição da área por Darci
Betumim
e posterior venda a Manoel dos Santos porque deve ser analisada em Ação própria.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022